Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-62.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DE BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Autor, beneficiário de plano de saúde, portador de Distrofia Muscular Avançada, ajuizou ação com pedido de tutela de urgência para garantir a continuidade de tratamento , interrompido de forma unilateral pela operadora AMIL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo em razão da rescisão, é devida a continuidade do tratamento de saúde do beneficiário, em razão do quadro clínico grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção do tratamento do autor, com diagnóstico de Distrofia Muscular avançada, é vedada , consoante o entendimento consolidado no Tema 1.082/STJ. 4. A operadora não pode se eximir da continuidade assistencial alegando ausência de plano individual, cabendo a ela viabilizar a migração contratual adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.Deve ser garantida a continuidade do tratamento de saúde em curso, essencial à sobrevivência do beneficiário, nos termos do Tema 1.082/STJ.”
Dispositivos relevantes citados: Não há.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019. TJDFT: Acórdão 1987250, 0707517-79.2024.8.07.0009, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 23/04/2025.